Tribunal: TJBA
Processo: 8056843-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056843-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SIZENANDO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): JONATAS DE JESUS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO EM SUA INTEGRALIDADE, COM REDUÇÃO DAS CUSTAS AO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTO BASEADO NA OPÇÃO PELO RITO COMUM EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 99, § 3º, CPC). AGRAVANTE IDOSO, BENEFICIÁRIO DO BPC/LOAS, COM RENDA MENSAL LIMITADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA DA BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sizenando Pereira de Souza contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais, que indeferiu a gratuidade da justiça em sua integralidade, sob o argumento de que a parte poderia ter optado pelo Juizado Especial, determinando apenas a redução das custas ao patamar mínimo, com exigência de recolhimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, sua condição pessoal de idoso e beneficiário do BPC/LOAS, a documentação comprobatória de renda mínima e a ausência de impugnação pela parte agravada. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca de capacidade financeira, inexistente no caso concreto. 4. A opção da parte pelo rito comum, em detrimento do Juizado Especial, não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a presunção legal de hipossuficiência, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça. 5. O agravante comprovou perceber renda mensal correspondente ao benefício assistencial BPC/LOAS, em valor equivalente a um salário mínimo, evidenciando condição econômica incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 6. A ausência de contrarrazões pela agravada e o deferimento prévio do efeito suspensivo, em decisão monocrática, reforçam a plausibilidade do direito invocado e a necessidade de concessão integral da assistência judiciária gratuita. 7. À luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar o amplo acesso à jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. 2. A opção pelo rito comum, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça quando demonstrada renda limitada e inexistentes elementos que infirmem a presunção legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056843-57.2025.8.05.0000, sendo Agravante Sizenando Pereira de Souza e Agravada Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator